Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708857-58.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MACHADO CARDOSO AGRAVADOS: GUSTAVO GOMES DE PAIVA, JOSIANE FERREIRA NUNES DE PAIVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PEDRO HENRIQUE MACHADO CARDOSO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta ter demonstrado o dissídio jurisprudencial, bem como a violação a dispositivos de lei. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018